Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de eventual prejuízo sofrido por fundos de pensão em decorrência dos investimentos realizados no FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.

Inteiro teor:
Acórdão 2051/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal em face de possíveis irregularidades relativas à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e ao Bndes Participações S.A. (BndesPar), concernentes a investimentos realizados por essas entidades no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal conheceu da representação e expediu determinações para que as aludidas entidades instaurassem, processassem e enviassem ao TCU, individualmente, tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades apontadas no processo; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1246/2023-TCU-Plenário , de igual relatoria, procedeu à retificação do item 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , de forma a consignar expressamente que o prazo para cumprimento das determinações é de 120 dias; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (120 dias) para cumprimento da deliberação, apresentado pela Funcef à peça 217, "tendo em vista: (i) a complexidade técnica da demanda; (ii) a necessidade de reorganização e remanejamento do quadro interno da Funcef para atendimento da demanda; (iii) levantamento e análise minuciosa de extensa documentação; (iv) atendimento aos ritos de governança internos da Fundação para dar andamento aos trabalhos; e (v) análise técnica que demanda o intercâmbio de diversas áreas"; e Considerando as razões apontadas pela entidade requerente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 120 dias à Fundação dos Economiários Federais para cumprimento do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , com as retificações promovidas pelo Acórdão 1246/2023-TCU-Plenário , a contar da data de apresentação do requerimento à peça 217. 1. Processo TC- Processo 013.702/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.165/2019-2 (Representação); Processo 036.861/2020-0 (Solicitação) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidades: Bndes Participações S.A.; Fundação dos Economiários Federais - Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Andre Ferreira Jeronimo (64555/OAB-DF), Karoline Alves Crepaldi (99320/OAB-PR) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais - Funcef; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social Fachesf; Victor Mello Igrejas (189542/OAB-RJ), representando Pedro Americo Herbst; Lauro Luiz Studart Leao (121055/OAB-RJ), Melissa Monte Stephan (118596/OAB-RJ) e outros, representando Bndes Participações S.A.; Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.